Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706028-31.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALEF DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. TESE DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de furto mediante fraude não se confunde com o crime de estelionato simples. No primeiro, a fraude aplicada pelo infrator tem como objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração, de modo que a res furtiva é retirada sem que a vítima perceba que está sendo despojada. Por outro lado, no crime de estelionato, a fraude visa fazer com que a vítima incida em erro e entregue espontaneamente o objeto ao agente. Ademais, no furto, a vontade de alterar a posse é unilateral (apenas o agente quer); já no estelionato, é bilateral (o agente e a vítima querem). 2. No caso dos autos, restou claro que o acusado tinha como objetivo subtrair o bem da vítima (dinheiro da conta bancária), sem o seu consentimento, e de forma fraudulenta, pois a ofendida acreditava que, ao passar seu cartão na máquina, estava pagando o preço correto pelas pamonhas oferecidas. Não houve, portanto, entrega espontânea da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) por parte da vítima; requisito essencial para caracterizar o crime de estelionato, sendo certo que a fraude aplicada pelo apelante visou diminuir a atenção e a vigilância da vítima para que esta não notasse a subtração de uma quantia bem acima daquilo que ela estava acreditando pagar. 3. Estando presente o pedido de fixação de indenização por danos materiais e estando comprovado o efetivo prejuízo pela vítima, escorreita a sentença que condenou o réu à reparação do dano sofrido. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 171 do CP, pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude para o de estelionato simples, uma vez que as provas dos autos conduzem a esse entendimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 171 do CP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (desclassificação para o crime de estelionato) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030